Tribunal: STF
Processo: ARE 895416
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Requerimento incidental. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Não ocorrência. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem, por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental que visa impugnar somente a decisão monocrática pela qual se decidiu questão incidental alheia ao objeto principal dos autos a que se nega provimento. Transcurso, in albis, do prazo recursal para impugnar a decisão pela qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos contra decisão da Segunda Turma. Trânsito em julgado efetivado. Baixa imediata dos autos à origem. 



    1. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). 



    2. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que “[r]ecursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05.



    3. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação do agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada. 



    4. Regimental tirado contra decisão pela qual foi indeferida questão incidental e absolutamente alheia ao objeto dos recursos anteriores a que se nega provimento. 



    5. Transcorreu in albis o prazo recursal para se impugnar a decisão pela qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos contra a decisão da Turma. 



    6. Certificação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão.